Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-05.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de capitalização de juros, nos moldes previstos no instrumento negocial em exame.
2. A relação jurídica negocial é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A respeito da capitalização de juros o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a operação é permitida desde o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o no 2.170-36/2001, diante cláusula expressamente pactuada. 3.1. O entendimento mencionado acima encontra-se expresso no enunciado no 539 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada.” 3.2. Convém anotar que o Excelso Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade das medidas provisórias aludidas, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377-RS, com repercussão geral reconhecida.
4. Observe-se, a esse respeito, que no caso em exame o negócio jurídico foi celebrado aos 6 de janeiro de 2025. 4.1. Nesse contexto, o referido negócio jurídico de mútuo foi formalizado em data posterior ao dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. 5. Saliente-se que em relação ao modo como essa previsão deve ser procedida, tem-se entendido que basta a expressão numérica do coeficiente de juros anual em montante correspondente ao duodécuplo da mensal. 5.1. Em outras palavras, se o resultado da expressão numérica dos juros anuais for superior ao percentual de juros mensais multiplicado por 12 (doze), entende-se como negociada expressamente a capitalização de juros. 5.2. Na hipótese, a capitalização dos juros foi regularmente aplicada.
6. Recurso conhecido e desprovido.